Tribunal: TJES
Processo: 5008869-63.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008869-63.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: PAULO TEIXEIRA DE MELO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. INEXIGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que, em execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do excipiente, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a ele e condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da intimação para apresentação de contrarrazões por ausência de indicação dos patronos; (ii) estabelecer se o recurso de apelação viola o princípio da dialeticidade; (iii) determinar se deve ser mantida a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade, considerando a alegação de descumprimento de obrigação tributária acessória pelo apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a nulidade da intimação, pois o comparecimento espontâneo do apelado e a apresentação tempestiva de contrarrazões demonstram a ausência de prejuízo, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas.

Rejeita-se a preliminar de ofensa à dialeticidade, pois o recurso impugna especificamente o fundamento da sentença relativo à causalidade, apresentando argumentação congruente.

Delimita-se a controvérsia recursal à distribuição dos ônus sucumbenciais, em razão da preclusão quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva.

Reconhece-se que o apelado não exerceu posse nem domínio do imóvel, tendo cedido seus direitos hereditários antes dos fatos geradores do tributo, o que afasta sua responsabilidade por obrigação acessória de atualização cadastral.

Conclui-se que o Município deu causa ao ajuizamento indevido da execução fiscal ao incluir sujeito passivo manifestamente ilegítimo.

Aplica-se o princípio da causalidade para imputar ao ente público o pagamento dos honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 421).

Afasta-se a alegação de litigância de má-fé, pois a interposição do recurso configura exercício regular do direito de recorrer.

Majora-se a verba honorária em grau recursal, em razão do trabalho adicional da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há nulidade processual sem demonstração de prejuízo, quando a parte exerce plenamente seu direito de defesa. 2. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que impugna especificamente os fundamentos da sentença. 3. Aplica-se o princípio da causalidade para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários quando promove execução contra parte ilegítima. 4. Não se exige cumprimento de obrigação tributária acessória de quem não detém posse ou propriedade do bem. 5. A interposição de recurso, ainda que improcedente, não configura litigância de má-fé sem demonstração de dolo processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 85, § 11, 272, §§ 2º e 5º, 277, 282, § 2º, 1.013; CTN, arts. 113 e 115; Código Tributário Municipal, art. 154.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2224941/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 19.06.2023; STJ, Tema 421 (REsp 1.185.036); STJ, AgInt no REsp 2136660/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 19.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(Preliminar de violação
ao princípio da dialeticidade)

O apelado sustenta que o recurso do Município não deve ser conhecido, pois não teria impugnado os fundamentos da sentença, incorrendo em inovação recursal ao trazer a tese de descumprimento de obrigação acessória. A preliminar não merece prosperar.

A doutrina processualista pátria é clara ao definir o escopo deste princípio:
"por força do princípio da dialeticidade, exige-se que o recorrente apresente os motivos específicos de seu inconformismo, declinando os fundamentos que demandam a anulação, reforma ou integração da decisão recorrida
" (
Sandro Martins, Paulo Pinheiro e Sandro Kozikoski,
Curso de Processo Civil Completo - Vol. 3 - 4ª Ed – 202
5
Editora Foco
).

No caso concreto, a sentença condenou o Município ao pagamento de honorários com base no princípio da causalidade. O apelo municipal ataca exatamente este ponto, utilizando a tese da obrigação acessória para tentar demonstrar que quem deu causa à execução foi o próprio apelado.

Há, portanto, congruência lógica e impugnação específica. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado neste sentido:

[...]
A jurisprudência do STJ reconhece que não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a apelação contém fundamentos capazes de refutar a sentença, como constatado, in casu.
[...] (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2224941 CE 2022/0318062-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023).

Desse modo, se a mera leitura da apelação permite concluir quais seriam os equívocos da sentença, o tribunal deve julgar o mérito do recurso.

Ante o exposto,

rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a sentença (ID 16289627) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face do Espólio de Paulo Teixeira de Melo, na qual o apelado acolheu a exceção de pré-executividade (ID 34207671 dos autos de origem) oposta pelo apelado
LAURO TEIXEIRA DE MELO
, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva
ad causam
. Por conseguinte, o magistrado
a quo
extinguiu a execução sem resolução do mérito em relação ao excipiente e condenou o Município exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no princípio da causalidade.

Inconformado, o Município interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 16289628), insurgindo-se exclusivamente contra a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Em suas razões, sustenta que a responsabilidade pelo ajuizamento indevido da demanda recai sobre o próprio apelado, que teria descumprido a obrigação tributária acessória de comunicar ao Fisco Municipal a alteração de titularidade do imóvel, conforme exigem os arts. 113 e 115 do CTN e o art. 154 do Código Tributário Municipal. Requer, assim, a reforma da sentença para inverter o ônus da sucumbência, aplicando-se o princípio da causalidade em desfavor do contribuinte.

Em suas contrarrazões (ID 16289631), o apelado suscita, preliminarmente: a) a nulidade da intimação para apresentação de resposta, por não ter constado o nome de seus advogados constituídos; e b) o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando inovação recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo, argumentando que nunca teve a posse ou o domínio do imóvel, não sendo sua a obrigação de atualizar o cadastro municipal. Requer, ainda, a condenação do Município por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento).

Foi proferido
despacho (ID 16347897) determinando a intimação do Município para se manifestar sobre as preliminares
arguidas em
contrarrazões.

O Município apresentou manifestação (ID 18011786), defendendo a regularidade formal de seu recurso e rechaçando as preliminares suscitadas.

Pois bem.
Inicialmente, o apelado suscita a nulidade da intimação eletrônica que abriu prazo para as contrarrazões, sob o argumento de que o ato não foi expedido em nome de seus patronos constituídos, em violação ao art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC. Contudo, em que pese o eventual equívoco cartorário na expedição do ato, verifica-se que o apelado
compareceu espontaneamente aos autos e apresentou suas contrarrazões de forma tempestiva e completa.

Aplica-se, ao caso, o princípio da instrumentalidade das formas e o brocardo
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo), positivado no art. 277 do CPC.
C
onsiderando que o apelado compareceu aos autos e apresentou contrarrazões que foram devidamente processadas, e que a declaração de nulidade, com o retorno dos autos à origem, causaria prejuízo à celeridade processual, sem qualquer proveito prático ao apelado, que já exerceu plenamente sua defesa. Nos termos do artigo 282, § 2º, do CPC,
afasta-se a declaração de
nulidade por vislumbrar que o julgamento de mérito será favorável à parte a quem aproveitaria a declaração do vício.

A
ssim, t
endo o ato atingido sua finalidade precípua de garantir o contraditório e a ampla defesa, sem qualquer cerceamento, rejeito a
alegação de
nulidade.

Ultrapassado este primeiro ponto,
cumpre esclarecer os limites da matéria devolvida à apreciação desta Corte, em estrita observância ao efeito devolutivo consagrado no art. 1.013 do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal não recai sobre o mérito da execução fiscal ou sobre o acerto da decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do apelado, pontos sobre os quais operou-se a preclusão, mas restringe-se
exclusivamente à escorreita distribuição dos ônus sucumbenciais (honorários advocatícios) à luz do princípio da causalidade
, considerando a alegação municipal de descumprimento de obrigação acessória (atualização cadastral) por parte do excipiente.

O cerne da questão consiste em definir quem deu causa ao ajuizamento indevido da execução fiscal contra o Sr. Lauro Teixeira de Melo e, consequentemente, quem deve arcar com os honorários advocatícios decorrentes do acolhimento da exceção de pré-executividade.

O Município apelante defende que a culpa é do apelado, que não teria atualizado o cadastro imobiliário municipal após a partilha dos bens deixados por sua genitora. Todavia, sem razão o ente municipal.

A análise das circunstâncias concretas revela que o apelado
jamais exerceu a posse ou deteve o domínio
dos imóveis geradores do tributo (inscrições nº 40371 e 2269). Conforme restou demonstrado nos autos (e reconhecido na sentença
transitada em julgado
neste ponto), o apelado cedeu o quinhão hereditário que lhe caberia a outro herdeiro (Gilson Teixeira de Melo) nos autos do inventário de sua mãe, cuja partilha foi homologada judicialmente no ano de
2009
.

A execução fiscal foi ajuizada apenas em
2022
, cobrando débitos de IPTU referentes aos exercícios de
2016 a 2021
.

Ora, se o apelado cedeu seus direitos hereditários em 2009, ele nunca se consolidou como proprietário ou possuidor dos bens. Logo, não se pode exigir dele o cumprimento da obrigação tributária acessória de atualizar o cadastro imobiliário (art. 154 do CTM) de um imóvel que nunca lhe pertenceu. Tal obrigação recai sobre o real adquirente/possuidor do bem ou sobre o inventariante do espólio.

Ao ajuizar a execução fiscal contra pessoa manifestamente ilegítima, o Município cometeu um erro de diligência na identificação do sujeito passivo, obrigando o apelado a constituir advogado e vir a juízo defender seu patrimônio por meio de exceção de pré-executividade.

Aquele que indevidamente movimenta a máquina judiciária e obriga a parte contrária a incorrer em despesas com defesa técnica deve responder pelos ônus sucumbenciais. Este é o entendimento pacífico e vinculante do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no Tema 421 dos recursos repetitivos:

[...] O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no Tema 421, REsp 1.185.036, fixou a tese de que "é possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade". A jurisprudência recente também é no sentido de que cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que exceção de pré-executividade conduza à extinção total ou parcial da execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência [...].(STJ - AgInt no REsp: 2136660 SP 2024/0131987-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2024).

Portanto, irretocável a r. sentença que condenou o Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento dos honorários advocatícios, não havendo que se falar em inversão da sucumbência.

Por fim, o apelado requer, em contrarrazões, a condenação do Município por litigância de má-fé. O pleito deve ser indeferido. A interposição de recurso com base em tese jurídica (ainda que equivocada no caso concreto) consubstancia o regular exercício do direito de recorrer e do duplo grau de jurisdição, não se vislumbrando dolo processual, alteração da verdade dos fatos ou intuito manifestamente protelatório que justifique a sanção do art. 80 do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pelos patronos do apelado (apresentação de contrarrazões),
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais

devidos pelo Município apelante de 10% (dez por cento) para

1
2
% (
doze
por cento)

sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de rejeitar a preliminar suscitada, CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026